Tribunal: CARF
Processo: 10425.900073/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.900073/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.062 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
BORBOREMA ENERGÉTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a
impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações
excludentes previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando
esta fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos suscitados na
manifestação de inconformidade para justificar a inexistência do débito de
estimativa anteriormente quitado. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo
das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
De conformidade com a Súmula CARF no 164, a retificação de DCTF após a
ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ESTIMATIVA.
De conformidade com a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento,
sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.900073/2015-51
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BORBOREMA ENERGÉTICA S.A.
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da
não homologação da compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ com
débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que cometeu erro
no preenchimento da sua DCTF original, mas após levantar balancete, verificou não haver
estimativa a ser paga naquele mês de apuração. Por isso, retificou a correspondente DCTF e
juntou planilha demonstrativa da referida apuração.
A DRJ, no entanto, argumentou que a comprovação do erro no preenchimento da
DCTF é ônus do contribuinte e que a planilha apresentada não possuía qualquer valor probatório
pois desacompanhada dos registros contábeis em que se baseou.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que, após o pagamento da estimativa, recebeu um laudo constitutivo da SUDENE que
aprovou seu benefício fiscal de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis com
fruição de 01/01/2013 a 31/12/2022. Por isso, de forma retroativa, realizou o levantamento do
balancete de suspensão/redução e constatou que não havia estimativa a pagar no correspondente
mês. Com a manifestação de inconformidade, apresentou a retificadora da DCTF. Contudo,
como a DRJ não a considerou suficiente, apresentava esclarecimentos e elementos adicionais
com o recurso (cópias do referido laudo, balancetes mensais de verificação, razão da conta IRPJ
a pagar e DCTF/DIPJ retificadoras).
Na sessão de 15/07/2020, esta turma resolveu converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem confirmasse a existência do benefício e verificasse o
cumprimento das exigências para o reconhecimento do direito creditório.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

Foi, então, produzido um despacho relatando as conclusões da diligência em
sentido afirmativo aos interesses da recorrente. Esta, ao tomar ciência do feito, ingressou com
petição que meramente reafirma o conteúdo do seu pleito em face da diligência que lhe foi
favorável.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu não serem suficientes os argumentos suscitados
na manifestação de inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa
anteriormente quitado.
De fato, a única prova apresentada foi a planilha demonstrativa juntada com a
manifestação de inconformidade. Ainda assim, a referida planilha já indicava que o motivo para
a inexistência de qualquer débito naquele mês era uma dedução a título de “Redução
(SUDENE)” a partir do valor apurado para o imposto devido.
No recurso voluntário, a empresa apresentou novos esclarecimentos e anexou
documentos que julga serem suficientes para comprovar a inexistência do débito. Neste sentido,
informou que recebeu um laudo constitutivo da SUDENE que aprovou seu benefício fiscal de
redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis com fruição de 01/01/2013 a
31/12/2022. Por isso, de forma retroativa, realizou o levantamento do balancete de
suspensão/redução e constatou que não havia estimativa a pagar no correspondente mês. Com a
manifestação de inconformidade, apresentou a retificadora da DCTF. Contudo, como a DRJ não
a considerou suficiente, apresentava esclarecimentos e elementos adicionais com o recurso
(cópias do referido laudo, balancetes mensais de verificação, razão da conta IRPJ a pagar e
DCTF/DIPJ retificadoras)
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em sede de
recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa anteriormente quitado. Daí,
o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo
das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Quanto à apresentação da retificadora após a ciência do despacho decisório, esta
turma já possuía entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido
de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que
coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

Esse entendimento foi, inclusive, corroborado com a recente edição da seguinte
súmula:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Por outro lado, esta Casa já consolidou o entendimento segundo o qual é possível
a caracterização de indébito para fins de restituição ou compensação na data do recolhimento de
estimativa. Confira-se:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conforme relatado, esta turma entendeu que as alegações da recorrente deveriam
ser confirmadas pela unidade de origem mediante realização de diligência.
Assim foi feito.
Pelo teor do Despacho no 1.473/2021 – EBEN/SRRF/04, resta claro que a
interessada foi contemplada com o benefício fiscal de redução do IRPJ e que, por tal motivo,
confirmou-se o pagamento indevido. Veja-se, neste sentido, o seguinte trecho:
3.2. O Parecer da Delegacia da Receita Federal em Campina Grande/PB, de no
161/2014, às fls. 377 a 381, propôs o deferimento do Pedido da Pessoa Jurídica,
reconhecido pelo Despacho da mesma DRF, às fls. 382, que emitiu o correspondente
Ato Declaratório Executivo no 04, em 30/04/2014 (às fls. 383/384), devidamente
publicado no Diário Oficial da União, de 05/05/2014 (fls. 385/386).
(...)
3.4. Revendo-se os cálculos de estimava mensal de IRPJ do mesmo período, constatou-
se que não houve a apuração, em nenhum dos meses do ano 2013, de imposto a pagar
nessa rubrica.
4. Conforme Laudo Constitutivo no 0089/2013, a condição onerosa da implantação de
empreendimento, Geração de Energia Elétrica na Modalidade de Potência Contratada e
Energia Fornecida, na área de atuação da SUDENE foi atendida, entrando o
empreendimento em operação no ano de 2011 e sendo o período de fruição do benefício
de 01/01/2013 a 31/12/2022.
Há, portanto, que se dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação declarada
no limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital